Tribunal: TJMT
Processo: 1014962-91.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014962-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), CLEBSON MENDES - CPF: 039.753.081-17 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), OTNIEL DA SILVA LIMA - CPF: 925.328.962-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUE MENDES DA SILVA - CPF: 047.996.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ROSA MENDES - CPF: 047.954.291-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELGIMAR VICENTE TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LEON MENDES - CPF: 031.255.031-67 (VÍTIMA), ERIQUE APARECIDO SETTE - CPF: 009.088.302-03 (VÍTIMA), ESTEFANI GOMES FARIA - CPF: 060.337.001-20 (VÍTIMA), FABIO DA SILVA - CPF: 018.654.461-81 (VÍTIMA), JADER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.097.492-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLEL DE SOUZA - CPF: 019.876.811-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
1. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE E INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE – RESPOSTA À ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA – RITO PROCESSUAL DO
HABEAS CORPUS
QUE NÃO PERMITE APROFUNDADA DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
2.
AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS – ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE SUBSIDIAM A PRESENÇA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
NA HIPÓTESE – TESE NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EM TESE EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação dos acusados e o rol de testemunhas da acusação, viável é a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo que se impede considerar o acolhimento da arguição de nulidade suscitada pelo d. causídico impetrante.

2.

Em especial, sublinho que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Na hipótese dos autos, a imprescindibilidade da prisão preventiva se encontra demonstrada a partir da gravidade concreta da conduta e da aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: Dr. ANTONIO VALDENIR CALIARE

PACIENTE: CLEBSON MENDES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva do paciente

no interesse da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II,
bem como pelo
art. 288, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000346-08.2024.8.11.0099, em razão de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
04/04/2024.

Nesse cenário, aponta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, mormente pela
ausência de seus pressupostos
, inclusive por
inexistência de indícios mínimos de autoria
, ao que acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente.

Adicionalmente, o d. causídico impetrante pleiteia o reconhecimento da
inépcia da denúncia
, sob o argumento de que a exordial acusatória não contém a
conduta individualizada do acusado
, de forma a
obstar o exercício da ampla defesa
, ensejo em que reforça a arguição de
ausência de indícios mínimos de autoria.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 217269169 ao ID 217269189.

Distribuídos os autos, por sorteio, ao Exmo. Des. Hélio Nishiyama, foi determinada a
emenda
da exordial (ID 217473160), vindo a ser a documentação carreada aos autos pelo d. causídico por meio do ID 217778169.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 217980195), foram então requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 218603163.

Posteriormente, sobreveio
Certidão Retificadora de Prevenção
, consoante se vê do ID 219580680, indicando
possível prevenção deste Relator
, face ao trâmite anterior dos autos n. 1010321-60.2024.8.11.0000.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 220618655), ao que se seguiu a
redistribuição
dos autos à minha Relatoria, consoante se vê do ID 220756687.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLEBSON MENDES
,
Otiniel da Silva Lima, Valque Mendes da Silva, Cleiton Rosa Mendes,
vulgo
“Cleitinho/Neguinho”
e
Elgimar Vicente Teixeira
foram
denunciados
pelo
parquet
nos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, tendo lhes sido imputada a prática do delito previsto pelo
art. 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I, na forma do art. 14, II,
bem como pelo
art. 288, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

Por sua vez, nos autos n. 1000346-08.2024.8.11.0099, se decretou a
prisão preventiva
do paciente, com esteio em indícios de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, vindo a ser cumprido o correspondente mandado de prisão em
04/04/2024
, e se encontrando o paciente recolhido ao cárcere desde então.

Nesse contexto, insurge-se o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inépcia da denúncia

Na prefacial do
writ
, sustenta o impetrante, ainda que brevemente, a
inépcia da denúncia
ofertada pelo
parquet
contra o acusado e os outros quatro corréus, nos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, ao argumento de que a exordial
não atende aos requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal
, notadamente por não
individualizar
a conduta criminosa atribuída ao paciente.

Nesse ponto, relembro que a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Feitas essas ressalvas, narra a denúncia que, em dia e horário incertos do ano de 2023, os denunciados
Otiniel da Silva Lima, Valque Mendes da Silva, Cleiton Rosa Mendes,
vulgo
“Cleitinho/Neguinho”,
CLEBSON MENDES
e
Elgimar Vicente Teixeira
, de forma consciente e voluntária do caráter ilícito de suas condutas,
associaram-se com o fim específico de cometerem crimes.

Ademais, verte da exordial que, no dia
04/09/2023
, por volta das 07h50min, na Avenida 24 de Dezembro, n. 244, centro, no Município de Juruena/MT, os denunciados
Otiniel, Valque, Cleiton,
CLEBSON

e
Elgimar
, em unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária do caráter ilícito de suas condutas,
tentaram subtrair valores pertencentes à Cooperativa Sicoob, mediante ameaça e com emprego de arma de fogo
, mantendo as vítimas
Enrique Parecido Sette
e
Estefani Gomes Faria
em seus poderes,
restringindo suas liberdades
, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Por clareza, registro que as condutas imputadas ao paciente foram descritas da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] Os denunciados
associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, sendo crime de roubo a Joalheira Brilhante no Município de Colniza/MT (22/07/2023) e a Casa Lotérica no Município de Juruena/MT (19/07/2023), comércio ilegal de madeira
(id. 143678700 - Pág. 24).

[...]
Os denunciados Cleiton e Clebson (primo de Valque) deram suporte material aos denunciados Otniel e Valque, uma vez que eles transportaram os executores de Juína até Juruena, no dia 02/09/2023
.

Durante o enredo criminoso acima narrado,
os denunciados Cleiton e Clebson ficaram de “sobreaviso” para dar fuga aos executores (id. 143678702 - Pág. 14).

O veículo utilizado para dar suporte aos criminosos foi uma Toyota Hilux pertencente ao denunciado Clebson
”.

(Denúncia de ID 155532684 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Ao receber a denúncia, o d. juízo
a quo
consignou não ser o caso de rejeição liminar, asseverando “
[...]
vislumbrar a satisfação dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP
” (ID 155664008 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099).

Por sua vez, regularmente citado, o paciente apresentou
resposta à acusação
, oportunidade em que, dentre outras matérias,
suscitou a tese de nulidade da denúncia
, bem como se teceu
considerações no sentido de ser de rigor a sua
absolvição
, com
minucioso enfrentamento da acusação feita pelo
parquet
, a fim de demonstrar a alegada
ausência de qualquer envolvimento com os delitos descritos na denúncia
(ID 156945069 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099).

Nesse cenário,
em primeiro lugar
, ao cotejar detidamente os tipos penais imputados ao paciente na exordial acusatória com as condutas supostamente cometidas por ele, em conformidade com os elementos informativos acostados aos autos, concluo que
a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da
persecutio criminis at judicio
, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla de defesa.

E assim afirmo inclusive porque, em sede de resposta à acusação, os fatos foram
perfeitamente compreendidos
pela i. Defesa, que requereu,
em caráter subsidiário
, acaso não acolhida a tese de
rejeição da denúncia
, a
absolvição sumária
do paciente, ou, ainda, a
absolvição nos termos do art. 386, IV e V, do CPP
, expondo, ao longo da resposta à acusação,
enfrentamento detalhado à imputação feita pelo
parquet
, da maneira como se vê, inclusive, reproduzida nas razões do presente
writ
.

Nesse ponto, curial rememorar que discussões acerca da veracidade das afirmações do
parquet
não comportam análise
no presente
writ
, uma vez que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto à tese de que a denúncia não teria
individualizado
o envolvimento do paciente nas condutas criminosas descritas, estou convencido, pelo contrário, de que
singulariza de maneira suficiente a participação do paciente nos delitos em comento
, não havendo falar em
imputação genérica ou abstrata.

Afinal, como exposto, o i. órgão ministerial
identificou
o acusado e
descreveu
o fato criminoso a ele imputado, com suas circunstâncias, vindo a
detalhar
o suposto
modus operandi
na medida do possível, a partir dos
elementos informativos
até então colhidos; não se constatando, nessa linha,
qualquer nulidade, tampouco prejuízo à i. Defesa do paciente
.

À vista disso, sublinho a
excepcionalidade
do trancamento de inquérito policial ou ação penal pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, razão pela qual concluo ser
imperiosa
a
continuidade
da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, por entender, a princípio, pela plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal,
resguardando-se a competência do d. juiz natural da causa
para apreciar o feito e aferir motivadamente eventual culpabilidade por parte do paciente do
writ
.

Por todo o exposto, concluo pela
rejeição
da tese de inépcia da denúncia, a qual reputo idônea à luz do art. 41 do Código de Processo Penal.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
roubo majorado e associação criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que o d. causídico busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, com esteio na tese de que o paciente não teria qualquer envolvimento com os fatos criminosos sob apuração, verte dos autos da Ação Penal n. 1000339-16.2024.8.11.0099, em sentido contrário, que foram colhidos
suficientes indícios

em desfavor do paciente, a partir de
diversas diligências investigativas
empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, cujas conclusões principais foram sumarizadas no bojo do Relatório Final n.
2024.12.4419.

Nesse sentido, foram assim detalhadas as práticas delitivas, bem como as diligências investigativas que as evidenciaram,
in verbis
:

“[...] o

investigado Otniel da Silva Lima partiu da cidade de Vilhena RO em 01/09/2023, via ônibus interestadual, chegando na cidade de Juína-MT em 02/09/2023,
local onde se juntou a Valque Mentes da Silva, Cleiton Rosa Mendes e Clebson Mendes, que já o esperavam na rodoviária daquela cidade
. Ato contínuo,
se dirigiram no veículo Toyota Hilux, placa RAQ-8A80, de propriedade deste último, até a cidade de Juruena para praticarem crimes
. No Relatório de Investigação nº 2023.13.90181
há diversos elementos que colocam os quatro indivíduos na cena do crime, a exemplo do abastecimento do veículo Toyota Hilux, de propriedade de Clebson, na cidade de Juruena na véspera do crime, troca de mensagens de celular entre eles articulando o pré e o pós crime, imagens de Valque e Otniel no mercado da cidade de Juruena comprando fita adesiva (usada para amarrar e amordaçar as vítimas), dentre outros vários
. Na data de 03/09/2023 (domingo), Valque e Otniel invadiram a casa do gerente da agência SICOOB na cidade de Juruena, ocasião em que o fizeram refém, junto com sua esposa, permanecendo por lá durante toda a noite e ainda a madrugada do dia 04/09/2023 (segunda-feira). Ao amanhecer, após restringirem a liberdade do gerente e sua esposa desde o dia anterior, deixaram a esposa amarrada, amordaçada (com a fita adesiva adquirida no mercado de Juruena) e trancada na casa, dirigindo-se até a agência do banco SICOOB de Juruena na companhia do gerente, a fim de subtrair o numerário disponível do banco. Ao ingressar na agência, um outro funcionário do banco, além de uma funcionária terceirizada e um cliente também foram feitos reféns pela dupla.
Enquanto isso, Cleiton e Clebson aguardavam no veículo Toyota Hilux em algum ponto da cidade para empreenderem fuga
. Ocorre, que os policiais militares já haviam feito o cerco externo na agência, sendo necessário formar um escudo humano para proteção dos autores do crime durante a fuga. Diante do insucesso em acessar o numerário, Valque e Otniel empreenderam fuga da agência no veículo de um dos funcionários que estava sendo mantido refém, abandonando veículo e reféns na zona rual a aproximadamente 30 Km da zona urbana. Ato contínuo a dupla abordou um outro veículo fazendo o motorista refém, obrigando-o a dirigir pela estrada vicinal, inclusive cruzando com uma viatura da PM, que não percebeu que os agentes criminosos ocupavam o veículo. Após mais algum tempo de deslocamento pela estrada vicinal, Valque e Otniel ordenaram a parada do veículo, desceram e se embrenharam na mata, na qual passaram alguns dias em fuga. Nesse período, estabeleceram alguns poucos contatos telefônicos, mormente pela necessidade dos celulares que portavam terem que permanecer desligados, a fim de poupar a carga de bateria.
Apenas na data de 08/09/2023 é que a dupla foi resgatada na zona rural por Elgimar Vicente Teixeira, que nessa ocasião tinha a função de piloto de fuga do veículo Toyota Hilux, propriedade de Clebson Mendes, veículo este que estava a serviço do crime, pilotado por Cleiton e co-pilotado por Clebson no início da empreitada criminosa
. Após o resgate, retornaram para a cidade de Colniza, onde se refugiaram e permanecem até a presente data praticando crimes. [...] Por todo o exposto,
fica claro que os cinco indiciados se associaram para praticar crimes, especificamente o roubo na agência SICOOB de Juruena, roubo na Lotérica de Juruena, roubo na Relojoaria em Colniza, porte ilegal de armas (absorvido pelos crimes de roubo com base no princípio da consunção)
”.

(ID 152417755 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Dessa forma, evidente que a análise dos autos não permite o acolhimento,
de maneira indene de dúvidas
, da versão dos fatos apresentada pelo d. causídico, no sentido de que
CLEBSON
não teria qualquer envolvimento com os delitos sob apuração
.

Em outras palavras, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas pelo impetrante, diante de sua ausência deve-se forçosamente concluir que se trata de
tese a ser arguida perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
;
não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são suficientes para manutenção do ergástulo.

Nesse ponto, destaco que, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente, bem como do
risco de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
No concernente ao terceiro requisito, assinalo que
a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), o que se mostra evidente no caso em deslinde, ante a gravidade em concreto da conduta perpetrada no roubo ocorrido dia 4/9/2023, em concurso de agentes, com emprego de armas de fogo, em plena luz do dia e com diversas vítimas feitas de reféns.

Ainda,
é apurado que os representados já teriam praticado crime de roubo à casa lotérica de Juruena, no dia 19/07/2023, conforme – BO 2023.201349, roubo a uma relojoaria no município de Colniza no dia 22/07/2022 (BO 2023.204284) e roubo à Oficina Mecânica Fábio Motos em Colniza no dia 02/08/2023, referente ao B.O. 2023.215974 da Delegacia de Polícia de Colniza
.

Destarte,
evidencia-se, ao menos neste instante processual, que a liberdade dos indivíduos representa um perigo em concreto para a sociedade
”.

(Decisão de ID 217779181 – Pág. 3). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar,
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução do assalto.

Isso porque, consoante se vê do caderno processual, cuida-se de delito de
roubo majorado
, perpetrado em
concurso de pessoas,
com
emprego de arma de fogo
e
restrição da liberdade das vítimas
, tendo o casal
Enrique
e
Estefani
ficado
sob o poder dos criminosos durante

toda a madrugada do dia 04/09/2023
, até que, sobrevindo o horário comercial, o ofendido
Enrique
fosse
conduzido até a Agência do Sicoob
, onde trabalhava como gerente, para que pudessem ser
subtraídos valores da empresa
. No local,
outros funcionários foram feitos reféns
, tendo os increpados se evadido do local, como se não bastasse, de posse do
veículo de outro funcionário da empresa
,
Jader
, vindo então a
abandonar os reféns em local ermo.

Nessa linha, conforme relatado pela vítima
Adriana, in verbis
:

“[...] os suspeitos levaram a vítima para dentro da agência; QUE os dois suspeitos estavam armados com revólveres; QUE no interior da agência ordenaram que os reféns sentassem em cadeiras; QUE a declarante viu que
eles ficavam se comunicando o tempo todo com alguém por mensagens via celular
; QUE aparentavam estar bem tranquilos; QUE
em dado momento um dos suspeitos falou ‘quietinhos, polícia, polícia’ e fizeram a declarante e a outra vítima, um homem, deitarem no chão enquanto que o gerente estava sentado
; QUE
mandaram a declarante tirar o sapato e ficar quieta
; QUE a declarante ficou nervosa e começou a querer tossir,
tendo um dos suspeitos ordenado que segurasse a tosse senão ele iria atirar
; [...] a declarante teve de entrar no banco de trás juntamente com Enrique enquanto que um dos suspeitos ficou sentado no meio da declarante e Enrique; QUE
Jader foi dirigindo enquanto que o outro suspeito sentou no banco do passageiro com um refém no colo dele e ele com a arma apontada para a cabeça do refém
[...] QUE em dado momento os suspeitos saíram da Duster,
abordaram o motorista que vinha em um caminhão de leite, pegaram a chave da Duster e saíram do local no caminhão, abandonando a declarante e os demais reféns
”.

(Declarações de ID 143675074 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Em sentido correlato, o policial militar
Elison Neves Santos
prestou declarações da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] QUE ENRIQUE deu sinal com as mãos para que não entrassem; QUE perguntaram se havia algo estranho este balançou a cabeça dizendo que não,
porém um dos policiais visualizou um dos suspeitos com um revólver 38
; QUE então deu-se início a verbalização tentando a negociação e rendição dos infratores porém
esses se levantaram com as armas engatilhadas e apontadas para cabeça dos reféns ignorando a verbalização dos policiais; QUE os suspeitos exigiram que fossem para fora se não matariam as vítimas
[...]. QUE
os suspeitos estavam com quatro reféns
, sendo três homens e uma mulher; QUE os mesmos de posse da chave de um veículo Duster pertencente a um dos gerentes da agência
usaram os reféns como escudo e evadiram do local
; QUE as guarnições de posse de uma Hilux branca e um Corolla prata, na tentativa de dissimular o acompanhamento e resguardar a vida dos reféns fizeram o acompanhamento mantendo uma distância de cerca de 500 metros do veiculo Duster; QUE
os suspeitos tomaram a direção inicial pela estrada da prainha e posteriormente sentido Rodovia MT 170 e sentido MT 208 onde na linha 01 dado assentamento Somapar estes a cerca de 7 km abandonaram o veículo Duster e abordaram um caminhão leiteiro, e retornaram sentido rodovia porém foram seguidos pela equipe policial
; QUE alguns quilômetros mais a frente os suspeitos pularam do caminhão e entraram em uma mata”.

(Declarações de ID 143675072 – autos n. 1000339-16.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEBSON MENDES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024